Tribunal: TJES
Processo: 5018048-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018048-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TECGOLD SISTEMAS EIRELI e outros (2)
RECORRIDO: TATIANA YURI ALVES DA COSTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018048-79.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TECGOLD SISTEMA EIRELI, LUIZ GUSTAVO BUMACHAR BROTTO e TATIANA LUCIO RODRIGUES

RECORRIDO: TATIANA YURI ALVES DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL.LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO AVARIAS IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7319874. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, id 7319878, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7319874), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7319872), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de
DECLARAR
a existência do débito objeto da ação e
CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento de R$
10.096,02
(dez mil, noventa e seis reais e dois centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.
”

Trata-se de Ação de Cobrança em que a autora
narra, em síntese, que realizou a locação de um imóvel para a empresa requerida, figurando os corréus como fiadores do contrato em questão. No entanto, alega que a parte não cumpriu com parte do pagamento e promoveu avarias no imóvel com as quais não arcou, pugnando pela condenação destes à indenização dos valores pagos para reforma do local.

Os Recorrentes objetivam a reforma da r. sentença alegando, em síntese, que a obra realizada foi para resolver problema estrutural do imóvel, não sendo devido, portanto pelos requeridos qualquer valor.

Pois bem, o
caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo a parte autora fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao recorrido provar dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC.

No caso os recorrentes não trouxeram aos autos provas de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Já o autor juntou aos autos laudo de vistoria inicial e final do imóvel, onde constam avarias, bem como notas fiscais dos serviços necessários ao reparo. Assim, entendo pela manutenção da r. sentença a quo.

Na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)